Tribunal: TJES
Processo: 5001812-61.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Revisão do Saldo Devedor; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-61.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SGUALDO CHIANELLI JUNIOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº5001812-61.2022.8.08.0021

EMBTES
:

SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

EMBDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais a parte embargante não apontou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a pleitear prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos quando manejados apenas para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O mero objetivo de prequestionamento não autoriza a oposição dos aclaratórios, pois o art. 1.025 do CPC já assegura o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento do recurso.

O STJ pacificou entendimento de que não cabe a oposição de embargos de declaração para suscitar exclusivamente matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.

Não configurados os vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.

O mero objetivo de prequestionamento não justifica a oposição dos embargos, diante do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Não cabe a tribunal diverso do STF manifestar-se sobre afronta direta à Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJES, EDcl Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº5001812-61.2022.8.08.0021

EMBTES
:

SGUALDO CHIANELLI JUNIOR

EMBDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível interpostos por
SGUALDO CHIANELLI JUNIOR,
com finalidade prequestionadora, invocando a
Súmula 98 do STJ para afastar
eventual
caráter protelatório,
argumentando, em seguida, a necessidade de m
anifestação
e
xpressa sobre o
artigos do
CPC,
sob alegação de desconsideração de

validade processual
no julgamento do apelo.

Ds dispositivos, destaca-se: Art. 17; Art. 113 incisos I, II e III; Art. 114; Art. 115, I; Art. 337, IX e Art. 485, VI.

Destaca-se o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. DIFERENÇAS DE SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 11.646,98, com correção monetária e juros de mora, a título de diferenças de saldo na conta vinculada ao PASEP. O autor alegou insuficiência do valor liberado pelo banco, pleiteando a condenação no montante de R$ 59.445,56. O réu defendeu sua ilegitimidade passiva, questionou os critérios de atualização monetária e o termo inicial de incidência de juros de mora, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela atualização dos saldos das contas vinculadas ao PASEP;
(ii) definir os critérios legais de correção monetária e o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre as diferenças apuradas;
(iii) avaliar se os valores apurados no laudo pericial devem prevalecer sobre aqueles definidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, por ser o administrador do Fundo PASEP, responsável pela aplicação das orientações do Conselho Diretor.

Os critérios de atualização monetária aplicáveis são aqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo vedada ao Banco do Brasil a utilização de índices distintos, mesmo que mais vantajosos. Não se aplica o INPC como índice de atualização, conforme apontado pelo laudo pericial apresentado pelo autor.

O termo inicial para a correção monetária deve ser a data do saque, enquanto os juros de mora incidem desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor de R$ 11.646,98, reconhecido na sentença, reflete a aplicação correta dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo este o montante devido, conforme apurado no laudo pericial e confirmado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e parcialmente provido, para modificar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da citação, mantendo-se os demais termos da sentença. Recurso de Sgualdo Chianelli Junior conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo a aplicação dos índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Os critérios de atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP devem observar as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo vedada a aplicação de índices distintos.

Os juros de mora incidem desde a citação, enquanto a correção monetária incide desde o saque, conforme art. 405 do Código Civil e Súmula 43 do STJ.

Muito bem.

Não se verifica o apontamento de vícios mas, tão somente, a indicação de artigos contidos na legislação processual civil com finalidade de prequestionar a matéria já tratada nos autos.

Sob ta
l
constataç
ão
,
é
pertinente rememorar

que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Sua
oposição com o fito de tão somente prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional
, sem, contudo, apontar quaisquer dos vícios do art. 1022, do CPC, não
merece prosperar
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

E ainda
d
este Órgão fracionário:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador. I
I. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025). Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível, 0009259-60.2014.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)

Assim, despiciendas outras considerações, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
r
ecurso
e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.